Tribunal: TJSP
Processo: 2001053-16.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 4.553, DE 09 DE AGOSTO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA – MATÉRIA RELATIVA AO DESENVOLVIMENTO URBANO – NORMA QUE TRATA DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRÉVIOS - GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – ART. 180, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
1. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 4.553, DE 09 DE AGOSTO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA – MATÉRIA RELATIVA AO DESENVOLVIMENTO URBANO – NORMA QUE TRATA DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRÉVIOS - GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR – ART. 180, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
1. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, plano, programas e projetos que lhes sejam concernentes (art. 180, II, CE).
2. Entendimento pacificado do E. Órgão Especial no sentido de que as leis que versam sobre uso e parcelamento do solo urbano devem ser precedidas de estudos técnicos e audiências públicas, garantida a participação da população e de entidades comunitárias.
3. Lei no 4.553, de 09 de agosto de 2021, do Município de Itapeva, que trata do desdobro de lotes em determinadas vias públicas da cidade. Projeto de lei apresentado, votado e aprovado sem planejamento e sem consulta à população. Inadmissibilidade. Ofensa ao art. 180, II, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade material. Ação direta procedente.